Tribunal: TJBA
Processo: 0537956-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537956-14.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JANAINA SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, MARCIA VANESSA ANDRADE COSTA, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PETRECHOS PARA FRACIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Janaina Santana dos Santos contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito. A ré foi flagrada com 4.648,56g de maconha, acondicionada em 10 porções, além de balança de precisão, fita adesiva e sacos plásticos vazios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o quantum utilizado para aumentar a pena-base é proporcional aos parâmetros jurisprudenciais; e (ii) analisar se é possível aplicar o redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade regrada do julgador, dentro dos limites legais, somente sendo passível de revisão em caso de flagrante desproporcionalidade ou inobservância dos parâmetros legais. 4. A elevada quantidade de droga, qual seja, 4.648,56g de maconha justifica a exasperação da pena-base em 2 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, não se revelando manifestamente desproporcional em relação à pena abstrata do delito, conforme jurisprudência do STJ. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que conjugadas com outras circunstâncias que caracterizem dedicação à atividade criminosa. 5. A apreensão de petrechos para fracionamento e comercialização de drogas (balança de precisão, fita adesiva e sacos plásticos vazios), aliada à forma de acondicionamento da droga em tabletes envoltos em fita adesiva e enterrados no quintal, demonstra dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes. 6.A técnica de enterramento gradativo da droga e a organização logística para distribuição, conjugadas com a posse de instrumentos profissionais de traficância, impedem a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, justificando a manutenção da redução em 1/3, respeitado o princípio do non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade expressiva de drogas apreendidas justifica a exasperação da pena-base quando fundamentada em elementos concretos e não se revela manifestamente desproporcional. 2. A apreensão de petrechos para fracionamento de drogas, aliada à forma profissional de acondicionamento e armazenamento dos entorpecentes, demonstra dedicação habitual ao tráfico, impedindo a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 184.708, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.887.511, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.06.2021; STJ, HC 725.534, Terceira Seção; STJ, AgRg no HC 442.626, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0537956-14.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante JANAINA SANTANA DOS SANTOS e como apelado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .